Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-55.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005256-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AILTON DE SOUZA - CPF: 019.574.681-30 (PACIENTE), JUIZ DA 2° VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CINTRA SANCHES - CPF: 655.363.391-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA POR OCASIÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO FLAGRANCIAL, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.212,00 (MIL
DUZENTOS E DOZE REAIS
) - MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

- POSSIBILIDADE
– PACIENTE DESEMPREGADO, HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – PACIENTE QUE PERMANECE SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA - LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$
1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
, o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1º, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

AILTON DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter, em tese, sido
beneficiado com a liberdade provisória
após o cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Ilustrando a aventada coação ilegal, assevera a i. Defensora Pública que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para a manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1º grau concedeu ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de
01 (um) salário-mínimo
, ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
; não obstante esteja em evidente situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse contexto, assevera que conquanto tenha sido agraciado com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de caução em
18/03/2022
, ou seja, há mais de 05 (cinco) dias, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
o

referido montante não havia sido quitado por ausência de condições econômicas
, estando o favorecido nessa ordem submetido ao cárcere provisório desde então, a despeito da
inexistência do requisito legal da prisão preventiva pertinente ao
periculum libertatis
.

Em reforço, aduz que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente porque a sua condição financeira se mostra precária, haja vista que se diz hipossuficiente, desempregado e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Diante de tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, exonerando-o da fiança arbitrada, nos termos do art. 350, do CPP.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

O remédio heroico veio instruído com a documentação eletrônica registrada sob o ID 122096485.

A tutela de urgência reclamada foi
deferida

(ID
122379989) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 122901509.

Por meio do parecer anexado sob o ID 123211497, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, ratificando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
AILTON DE SOUZA
foi preso em flagrante delito no dia
18/03/2022
, em razão do suposto cometimento do crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CPP para imposição da prisão preventiva, o MM. Juiz
a quo
concedeu ao increpado a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário-mínimo,
ou seja R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
.

Sucede que, até a data em que impetrado este remédio heroico, o referido montante não havia sido quitado pelo increpado, ao argumento de que lhe faltam condições econômicas, sendo, pois, mantido em cárcere de forma ilegal, uma vez que reconhecida em primeira instância a inexistência do
periculum libertatis
.

Irresignado, insurge-se a i. Defensora Pública alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feitas tais digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1º, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.
Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

Assim concluo, porque o paciente afirmou perante a autoridade policial que está desempregado, bem como está em situação de rua há, aproximadamente, 4 (quatro) anos (ID
122096485
, p. 20/22), a demonstrar que não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência.

Além do que, não há como desconsiderar que conquanto o d. juízo da Comarca de
Chapada dos Guimarães
tenha concedido ao increpado a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem não havia recolhido a condição pecuniária que lhe foi imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive;
o que pode inclusive, ser confirmado pela observação de que sua defesa técnica está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual.

Aliás, considerando que o paciente
poderia estar em gozo de sua liberdade provisória desde o dia
18/03/2022

e, contudo,
permaneceu enclausurado aguardando o cumprimento da soltura determinada por força da concessão liminar desta ordem
, supõe-se que, só não passou a usufruir do benefício antes por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, sendo pouco provável presumir que qualquer indivíduo, tendo condições de dispender uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, optaria por permanecer preso preventivamente no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, entendo que a medida liminar anteriormente deferida deve ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1º, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, faço constar que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais medidas cautelares eventualmente fixadas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, as quais devem se manter incólumes.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
AILTON DE SOUZA
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da benesse eventualmente estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022